Tribunal: TJDFT
Processo: 0736123-88.2017.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0736123-88.2017.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GUIMARAES E CUNHA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - ME APELADO: EVANDRO GONCALVES FERREIRA, COMPANHIA AGROPECUARIA DO JAHU RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta por Guimarães e Cunha Advogados Associados S.S. - ME. contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara de Execução de Título Extrajudicial de Brasília (Id 56213200) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de Evandro Gonçalves Ferreira e Companhia Agropecuária do Jahu, ora apelados, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fulcro nos arts. 485, I e IV, do CPC, nos seguintes termos: A parte exequente pretende a execução de título executivo extrajudicial, especificamente contrato de honorários advocatícios. No presente caso, observo que, embora haja foro de eleição, nenhuma das partes possui domicílio na capital federal. Além disso, esta cidade não é o local de cumprimento da obrigação. Desse modo, ainda que as partes sejam livres para convencionar acerca de foro de eleição, é preciso analisar a eficácia da referida cláusula. De acordo com o art. 63, § 3o, do Novo CPC, "antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu". Desse modo, considerando que o título executivo está consubstanciado em contrato de adesão, bem como que a cláusula de eleição de foro nele inserta coloca em desvantagem exagerada a parte executada, haja vista que o foro de eleição está situado em localidade distante do domicílio desta, é de ser declarada a ineficácia da cláusula de eleição de foro. Com efeito, observo que, no presente caso, caso se impusesse ao executado o ônus de ter de se deslocar até esta circunscrição para exercer a sua defesa ou participar de eventual audiência se for o caso, estar-se-ia colocando-o em desvantagem exagerada, violando o princípio da ampla defesa e do contraditório efetivo. O consectário lógico estabelecido no art. 63, § 3o, do Novo CPC é "a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu". De outro lado, inviável a declinação de competência para o foro de domicílio das partes executadas, haja vista que a Vara Competente localizada em outro estado não possui o sistema de processo eletrônico (PJe) interligado ao deste Tribunal. Desse modo, a declinação de competência, em termo de fluxo de processo, geraria duas distribuições, com números de processos diversos, o que causaria tumulto processual e impropriedades nos sistemas. Por todas essas razões, trata-se de caso de extinção do processo sem resolução do mérito, por inépcia da inicial e falta de pressuposto processual, na forma do art. 485, incs. I e IV, do Novo CPC. Assim, deverá a parte exequente, se entender cabível, ajuizar a ação na Vara Competente referente ao domicílio da parte executada. ANTE O EXPOSTO, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e julgo extinto o processo, com fulcro nos arts. 485, I e IV, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas finais, pois se trata de indeferimento da inicial. Sem honorários, pois não houve contraditório. Saliento que, se não interposta apelação pela parte ré, desnecessária a intimação da parte ré (art. 331, § 3o, NCPC), porque, no presente caso, não haveria qualquer interesse, bem como porque não vislumbro qualquer prejuízo a esta, além do que o ato processual somente geraria mais custos para o Judiciário e, por conseguinte, para toda a sociedade. Inconformada, a parte exequente interpõe o presente apelo. Em razões recursais (Id 56213202), alega, em apertada síntese, a validade da cláusula de eleição de foro inserta no contrato de prestação de serviços advocatícios celebrado com os réus/recorridos. Aduz não implicar a referida avença em situação de extrema desvantagem para os executados, mormente porque pactuada a matéria livremente pelas partes. Defende a inexistência de abusividade da aludida previsão contratual. Esclarece não se tratar o negócio jurídico firmado com os réus/recorridos de contrato de adesão, nos termos do que preceitua o art. 54 do CDC. Menciona jurisprudência que entende abonar a sua tese. Ao final, “requer que o presente recurso de apelação seja CONHECIDO e, quando de seu julgamento, seja totalmente PROVIDO para reformar integralmente a sentença ora recorrida, no sentido de acolher a preliminar do foro de eleição, e que seja processada e julgada a ação originária no foro de eleição avençado livremente entre as partes por meio do Contrato de Prestação de Serviços e Honorários Advocatícios com cláusula “Ad Exitum”. Preparo recolhido (Ids 56213203 e 56213204). Em contrarrazões (Id 56213384), os apelados pugnam pelo desprovimento do recurso. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. No caso, a apelação não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Com efeito, segundo o regramento dos arts. 219, 224 e 1.003, todos do CPC, os prazos serão contados em dias úteis, com exclusão do dia do começo e inclusão do dia do vencimento; e, quanto à interposição de recurso, fluirão da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. Vinha eu sustentando que, em caso de dupla intimação da parte, com a publicação da decisão no Diário de Justiça Eletrônico (DJe) e ciência do apelante via sistema, o prazo recursal deveria ser contado a partir da publicação da sentença no Diário de Justiça Eletrônico. Assim eu afirmava por força do preceptivo inserto no art. 4o, §2o, da Lei n. 11.419/06, o qual estabelece que a publicação eletrônica substitui qualquer outro meio de publicação oficial, para qualquer efeito legal, ressalvados os casos de vista pessoal; bem como por excepcionarem as normas internas (Portaria GC 160/2017 e Portaria GPR 239/2019), no que tange à substituição de qualquer outro meio de publicação oficial, os casos previstos em lei. Ocorre que essa compreensão não mais se encontra afinada com a atual jurisprudência da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, a qual pacificou, em sede de embargos de divergência, que, em caso de duplicidade de intimações, a data da intimação por meio do portal eletrônico prevalece sobre a data da publicação no Diário de Justiça Eletrônico. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES: PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO E POR PORTAL ELETRÔNICO (LEI 11.419/2006, ARTS. 4o E 5o). PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Lei 11.419/2006 - Lei do Processo Judicial Eletrônico - prevê dois tipos de intimações criados para atender à evolução do sistema de informatização dos processos judiciais. A primeira intimação, tratada no art. 4o, de caráter geral, é realizada por publicação no Diário da Justiça Eletrônico; e a segunda, referida no art. 5o, de índole especial, é feita pelo Portal Eletrônico, no qual os advogados previamente se cadastram nos sistemas eletrônicos dos Tribunais para receber a comunicação dos atos processuais. 2. Embora não haja antinomia entre as duas formas de intimação previstas na Lei, ambas aptas a ensejar a válida intimação das partes e de seus advogados, não se pode perder de vista que, caso aconteçam em duplicidade e em diferentes datas, deve ser garantida aos intimados a previsibilidade e segurança objetivas acerca de qual delas deve prevalecer, evitando-se confusão e incerteza na contagem dos prazos processuais peremptórios. 3. Assim, há de prevalecer a intimação prevista no art. 5o da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6o do art. 5o atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas. Caso preponderasse a intimação por forma geral sobre a de feitio especial, quando aquela fosse primeiramente publicada, é evidente que o advogado cadastrado perderia o prazo para falar nos autos ou praticar o ato, pois, confiando no sistema, aguardaria aquela intimação específica posterior. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos, afastando-se a intempestividade do recurso especial. (EAREsp n. 1.663.952/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 19/5/2021, DJe de 9/6/2021.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES ELETRÔNICAS. PORTAL ELETRÔNICO PREVALECE SOBRE O DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO. ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA ATUAL DO STJ. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. APLICAÇÃO A CASOS ANTERIORES. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É intempestivo o recurso de apelação protocolizado após o prazo de 15 dias úteis, de acordo com o art. 1.003, § 5o, c/c o art. 219, caput, e 994, I, do CPC de 2015. 2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que havendo duplicidade de intimações eletrônicas nos autos, prevalece a feita pelo portal eletrônico em detrimento àquela realizada pelo Diário de Justiça eletrônico (EAREsp n. 1.663.952/RJ). 3. A mudança de entendimento jurisprudencial não se confunde com a alteração normativa, de modo que a aplicação do novo posicionamento aos casos ocorridos anteriormente não representa afronta ao princípio da segurança jurídica, uma vez que a jurisprudência apenas interpreta norma previamente existente, não configurando a nova orientação jurisprudencial criação de regra inédita. Precedente. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 2119081/MA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES ELETRÔNICAS. PORTAL ELETRÔNICO QUE PREVALECE SOBRE O DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. PARTE, ENTRETANTO, QUE NÃO COMPROVA A INTIMAÇÃO PELO PJE POR MEIO DE DOCUMENTO HÁBIL. INTEMPESTIVIDADE. RECONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Havendo duplicidade de intimações, prevalece aquela feita pelo portal eletrônico (EAREsp n. 1.663.952/RJ). 2. O recorrente não juntou qualquer documento que comprovasse sua efetiva intimação pelo portal eletrônico, de modo que mera alegação sem qualquer suporte probatório é inócua para atestar a tempestividade do recurso. 3. O print de tela ou a imagem de página extraídos da internet e inseridos na petição do recurso também não se revela hábil a comprovar a data de publicação pelo sistema PJe. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1910904 / DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023.) No mesmo sentido, colhe-se julgados deste e. Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINARES. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES. PREVALÊNCIA DA DATA DA INTIMAÇÃO POR MEIO DO PJE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS EM SEDE RECURSAL. INCABÍVEL. SEGREDO DE JUSTIÇA. NÃO CONFIGURADO. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MENSALIDADES NÃO PAGAS. TRANCAMENTO OU CANCELAMENTO DO CURSO. NÃO DEMONSTRADO. ABANDONO DO CURSO. CONTRAPRESTAÇÃO DEVIDA. MULTA CONTRATUAL. NÃO ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. SENTENÇA REFORMADA. 1. Em caso de duplicidade de intimações, a data da intimação por meio do portal eletrônico prevalece sobre a data da publicação no Diário da Justiça Eletrônico, considerando-se como dia a quo do prazo recursal o dia útil seguinte à ciência da intimação eletrônica, nos termos do art. 231, V do Código de Processo Civil. Precedentes. (...) (Acórdão 1732029, 07372447820228070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no DJE: 1/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. INTIMAÇÃO ELETRÔNICO. LEI 11.419/2006. DUPLA INTIMAÇÃO. SISTEMA ELETRÔNICO. PREVALÊNCIA. PRECEDENTES. STJ. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento segundo a qual "o termo inicial de contagem dos prazos processuais, em caso de duplicidade de intimações eletrônicas, dá-se com a realizada pelo portal eletrônico, que prevalece sobre a publicação no Diário da Justiça (DJe). (STJ. Corte Especial. EAREsp 1.663.952-RJ, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 19/05/2021; Info 697). " 2. Verificado que a intimação eletrônica por meio de portal próprio (PJe), foi realizada antes da publicação no DJe, ela deve prevalecer para fins de contagem do prazo recursal. 3. Agravo Interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1698169, 00015699519998070003, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3 a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2023, publicado no PJe: 17/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sob a reportada perspectiva, a fim de aplicar o entendimento expresso uniforme da Corte Superior, reconheço a prevalência da intimação realizada pelo portal eletrônico sobre a publicação no Diário da Justiça (DJe), em caso de duplicidade de intimações eletrônicas. Na hipótese, ao se analisar a informação colhida do Processo Judicial Eletrônico de 1o grau, constata-se ter o sistema registrado ciência da “expedição eletrônica” em 12/3/2018 (segunda-feira), de modo que o prazo recursal começou a correr em 13/3/2018 (terça-feira). Assim, o termo final para a interposição da apelação foi dia 5/4/2018 (quinta-feira), considerando a existência de feriado forense nos dias 28, 29 e 30 de março de 2018. Desta feita, com a consideração de que a peça recursal foi protocolizada somente em 9/4/2018 (Id 56213202), flagrantemente intempestivo se mostra o recurso, porquanto aviado fora do prazo previsto no art. 1.003, § 5o, do CPC. Gize-se, por derradeiro, que nem mesmo seria o caso de aplicação da disposição inserta no parágrafo único do art. 932 do CPC, haja vista que a providência ali disciplinada diz respeito à concessão de prazo para que a parte sane vício estritamente formal, circunstância que, a toda evidência, não ocorre concretamente. Diante do exposto, com arrimo no art. 932, III c/c art. 1.003, § 5o, do Digesto Processual Civil, e art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso manifestamente inadmissível, pois que intempestivo. Sem majoração de honorários, uma vez que não fixados na sentença recorrida. Uma vez preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e restituam-se ao juízo de origem com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de março de 2024. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora